Tribunal: TCU
Processo: 007.444/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5525/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.444/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Crisiane Lages de La Rocha (CPF XXX.854.630-XX); Fábio Ataíde de Freitas Melo (CPF XXX.755.704-XX); Felipe Wolf (CPF XXX.386.301-XX); Hugo de Matos Franco (CPF XXX.665.301-XX); Lucas Marques Pontelo de Souza (CPF XXX.462.206-XX); Patrícia Jaeger Amarante (CPF XXX.220.971-XX); Priscila Maroja Reis (CPF XXX.740.401-XX); Sérgio Luiz de Moraes de Freitas (CPF XXX.952.907-XX); Soraia Lima Tavares (CPF XXX.391.631-XX) e Valdir Fernando Pighi (CPF XXX.523.049-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.